Tribunal: STF
Processo: ARE 725373
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ISONOMIA. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO. CARREIRA DA RECEITA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.10.2010.



    Inocorrência de violação do artigo 93, IX, da CF/88. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige apenas a explicitação pelo órgão jurisdicional das razões do seu convencimento, em absoluto impondo exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. Precedentes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.